Tribunal: TJBA
Processo: 0000929-37.2014.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000929-37.2014.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, ERLAN ENCARNACAO MASCARENHAS

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA e outros

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRADIÇÃO/OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão impugnada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A embargante não apontou vício no acórdão, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados e devidamente fundamentados na decisão recorrida.

3. A contradição que enseja embargos de declaração é a interna ao julgado, e não eventual divergência entre o entendimento adotado e a interpretação sustentada pela parte.

4.
Na espécie
,

a decisão colegiada fora clara
ao
assentar
que
no caso de desvirtuamento da contratação temporária, com sucessivas e reiteradas renovações/contratações, como no caso dos autos, em que a parte embargada teve seu contrato renovado como diretora escolar de 02/01/2007 até 31/07/2013, conforme fichas financeiras de ID 57314724, o servidor faz jus “
percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
”,
consoante precedente firmado pelo STF no “leading case” RE 765320, submetido a sistemática de repercussão geral (Tema 916).
É dizer, um aresto oriundo do Tribunal de Minas Gerais, quando mais de 2013, não é suficiente a suplantar entendimento firmado pela Corte Constitucional.

5.
Não fosse isso,
o Acórdão ressaltou que a parte autora se desincumbiu do seu ônus probatório ao juntar as fichas financeiras, nos termos dos art. 373, II, do CPC/15, enquanto que o Município não comprovou o pagamento dos valores devidos, o que poderia ter sido facilmente demonstrado nos autos porque detentor dos elementos de prova.

6
.
Por fim, o
julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes quando os fundamentos da decisão já são suficientes para a conclusão adotada, nos termos do art. 489 do CPC/2015 e da jurisprudência consolidada do STJ.

7
. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000929-37.2014.8.05.0225
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA e como embargado
JOSENILDA SILVA DO CARMO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.